Tribunal: TJSP
Processo: 2183633-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Gratuidade judiciária para transmissão de herança de R$ 651.820,00. Viúva e herdeiros maiores com qualificações que elidem a presunção de pobreza. Inadmissibilidade de conceder gratuidade, sendo correta a interpretação da Lei Estadual 11.608/2003, postergando o recolhimento das taxas iniciais no final (valor da causa de R$ 325.910,00), observando que nada impede que recorram ao inventário

Ementa:
Gratuidade judiciária para transmissão de herança de R$ 651.820,00. Viúva e herdeiros maiores com qualificações que elidem a presunção de pobreza. Inadmissibilidade de conceder gratuidade, sendo correta a interpretação da Lei Estadual 11.608/2003, postergando o recolhimento das taxas iniciais no final (valor da causa de R$ 325.910,00), observando que nada impede que recorram ao inventário extrajudicial previsto no art. 610, § 1o, do CPC. Não provimento.